Tribunal: TJSP
Processo: 0022262-09.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Recurso da decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido nos autos - Ausência de comprovação da propriedade do bem - Laudo pericial que não indicou o número do chassi original do automóvel - Impossibilidade de se identificar o real proprietário - Inteligência dos artigos 119 e 120 do Código de Processo Penal

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Recurso da decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido nos autos - Ausência de comprovação da propriedade do bem - Laudo pericial que não indicou o número do chassi original do automóvel - Impossibilidade de se identificar o real proprietário - Inteligência dos artigos 119 e 120 do Código de Processo Penal - Matéria que deve ser discutida na esfera cível - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000020249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0022262-09.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0022262-09.2015.8.26.0554 - Comarca de Santo André
2/5
Apelação Criminal no 0022262-09.2015.8.26.0554
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Santo André - SP
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Jarbas Luiz dos Santos
Voto no 13.010
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Recurso da
decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido nos
autos - Ausência de comprovação da propriedade do bem -
Laudo pericial que não indicou o número do chassi original do
automóvel
-
Impossibilidade
de
se
identificar
o
real
proprietário - Inteligência dos artigos 119 e 120 do Código de
Processo Penal - Matéria que deve ser discutida na esfera cível
- Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação visando a reforma da r. decisão de fls.
48/49 do apenso próprio, que indeferiu o pedido de restituição do veículo
camionete Mitsubishi/Triton, modelo MMC/L200, de placas FJE/4742, que ostenta
placas "frias", EDO-9960, conforme auto de apreensão de fls. 43/44 dos autos
principais.
Inconformada, o recorrente busca a restituição do referido
automóvel, bem como a isenção do pagamento das diárias de depósito, taxas e
serviços de guincho (fls. 73/78 deste apenso).
O recurso foi recebido (fls. 79 deste apenso) e regularmente
contrariado (fls. 81/84 deste apenso).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 88/90 deste apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0022262-09.2015.8.26.0554 - Comarca de Santo André
3/5
É o relatório.
O recurso não procede.
De acordo com os autos, trata-se de pedido de restituição do
automóvel Mitsubishi/Triton, modelo MMC/L200, de placas FJE/4742, que ostenta
placas "frias", EDO-9960, subtraído na data de 03/01/2015 (cf. fls. 10 deste
apenso).
Contudo, conforme consta do documento de fls. 46 dos autos
principais, o automóvel apreendido a fls. 43/44 dos mesmos autos foi depositado
em nome de terceira pessoa, Paula Cristina de Antônio Bau Segara.
E, do auto de apreensão do automóvel, verifica-se que não foi
derivado de ocorrência de roubo ou furto, como indicado pelo apelante, mas em
razão de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme se lê
do referido auto de apreensão.
Não bastasse isso, o laudo pericial de fls. 243/248 dos autos
principais confirmou que o automóvel realmente apresentava adulteração de
chassi, tendo concluído que não era possível o conhecimento da numeração
original do referido chassi (cf. fls. 245 daqueles autos).
Diante dessa conclusão, o apelante foi instado a se
manifestar sobre a conclusão do laudo, mas manteve-se inerte, não se
preocupando em comprovar a propriedade do automóvel apreendido (cf. fls. 48
deste apenso); até porque o documento juntado a fls. 45 destes autos indica
também que o automóvel foi vendido para terceiro estranho a estes autos.
E, ainda, a possuidora do referido automóvel, Paula Cristina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0022262-09.2015.8.26.0554 - Comarca de Santo André
4/5
de Antônio Bau Segarra, igualmente pleiteou a posse definitiva do bem (cf. fls.
41/43 deste apenso).
Pois bem.
No que compete a esta esfera criminal, tem-se que no laudo
inserto a fls. 52/56 deste apenso, o "item III - da conclusão" (cf. fls. 53) atestou
que o último número de identificação chassi - 93XJRKB8TDCC64810 - era
aparentemente "2", mas que, concluída a perícia, revelou-se que esse último
dígito latente era "0", de acordo com as fotografias de fls. 55vo/59.
E, da análise detida do referido laudo, conclui-se que as
fotografias de fls. 55vo/58 mostram o último numeral "2" da sequência de
numeração do chassi, enquanto as fotografias de fls. 58vo/59 indicam o numeral
"0", mas se referem ao número do motor e não do chassi do veículo.
Sendo assim, chega-se à conclusão de que não restou
comprovado que o veículo que ora se requer a restituição seja de fato o
automóvel depositado em nome de Paula Cristina de Antônio Bau Segara, que
também não comprovou a propriedade do bem (cf. fls. 48), nos termos dos artigos
119 e 120, ambos do Código de Processo Penal.
Ora, como bem destacado pelo subscritor do parecer
ministerial, restou evidente que a análise da restituição do referido bem se
esgotou nesta seara criminal, devendo ser resolvida perante a esfera cível, pois
se trata de discussão sobre a real propriedade de bem móvel,
independentemente de quem consta como proprietário perante o órgão estadual
de trânsito, pois, in casu, há mais de um interessado buscando o domínio do
automóvel.
E, "Havendo dúvida quanto à propriedade da coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0022262-09.2015.8.26.0554 - Comarca de Santo André
5/5
apreendida cuja restituição é pleiteada por mais de um interessado, impõe-
se a remessa das partes ao juízo cível, onde, com maior amplitude, os
pretendidos direitos serão examinados à luz das provas que produzirem"
(RT 611/346).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator